Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746781-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS AGRAVADO: ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Rejeito, de plano, a exceção de pré-executividade (ID: 238618680), haja vista a matéria invocada (excesso de execução) não figurar como de ordem pública. A propósito disso, destaco que "a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc) ou outras que não dependam de produção de prova." (Acórdão 2023634, 0715071-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025). No caso dos autos, a referida peça defensiva sequer veio acompanhada de demonstrativo de cálculo apta a comprovar o alegado excesso de execução, violando o preceito legal (art. 525, §§ 4.o e 5.o, do CPC). Por outro lado, proceda a Secretaria do Juízo à juntada do extrato da conta judicial vinculada à demanda, a ser obtido via BANKJUS, tornando os autos conclusos em seguida. Intimem-se.” – ID 245562050 dos autos n. 0722279-71.2017.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ entende pela utilização da exceção de pré-executividade para decotar excesso de execução, e que pode ser determinada de ofício pelo Magistrado, principalmente no caso dos autos, que fica evidente o exagero, de modo que a situação ora enfrentada impõe a suplica da embargante, tendo em vista a atual situação financeira que enfrenta, e aos poucos está minguando sua família, bem como o risco de enriquecimento ilícito pela parte adversa” (ID 77687842, pp.3/4). Sustenta que “tanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT quanto o Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhecem de forma reiterada a exceção de pré-executividade como instrumento processual legítimo e adequado para o afastamento do excesso de execução. Tal entendimento é firmado em razão da natureza pública da matéria, permitindo ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a correção dos valores executados, sempre que evidenciado excesso, em consonância com a jurisprudência consolidada, a exemplo do julgamento do AgInt no REsp n. 1.949.049/TO” (ID 77687842, p.5). Afirma que “A quantia principal executada está fixada em R$ 254.679,67, conforme a planilha de ID. 221109973 do processo principal, 0722279-71.2017.8.07.0001. Atualizada até a presente data alcança a quantia de R$ 276.847,75. Os honorários sucumbenciais foram estabelecidos em 10% do valor principal, totalizando R$ 27.684,78. Somando-se o valor de R$ 13.570,09, ID. 195151671, com R$ 18.017,58 obtém-se um total de R$ 31.587,67. Portanto, atualmente há um excesso de execução de R$ 3.902,89” (ID 77687842, pp.6/7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz ser “imprescindível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento ou deferir, em caráter liminar, tutela provisória para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente” (ID 77687842, p.8). Por fim, requer: “a) Pugna-se pelo conhecimento do pressente agravo e a CONCESSÃO de liminar no agravo de Instrumento, para que seja concedido o efeito suspensivo ativo para impedir descontos na aposentadoria da Sra. Dircinha Farias; b) A intimação da Agravada para querendo oferecer contrarrazões; c) Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO com a reforma da decisão agravada para afastar o excesso de execução auferido nos autos de origem; d) Em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida à agravante conforme decisão do ID. 21613510, sem recolhimento de preparo” (ID 77687842, p.9). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 21613510). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER contra DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, visando receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 18.017,58 (ID 45332726 dos autos de origem n. 0722279-71.2017.8.07.0001). Em 06/06/2025, a executada apresentou exceção de pré-executividade, pela qual alegou excesso de execução: “A quantia principal executada está fixada em R$ 254.679,67, conforme a planilha de ID. 221109973. Os honorários sucumbenciais foram estabelecidos em 10% do valor principal, totalizando R$ 25.467,96. Somando-se o valor de R$ 13.570,09 com R$ 18.017,58, obtém-se um total de R$ 31.587,67. Portanto, há um excesso de execução de R$ 6.119,70” (ID 238618680, origem). O exequente requereu “o não conhecimento da exceção de pré executividade, por inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória e caso este i. juízo, entenda por apreciá-la, o seu total indeferimento, diante da regularidade dos cálculos apresentados e ausência de excesso de execução” (ID 240637028, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada de plano a exceção de pré-executividade, sob o seguinte fundamento: “a matéria invocada (excesso de execução) não figurar como de ordem pública. A propósito disso, destaco que "a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc) ou outras que não dependam de produção de prova." (Acórdão 2023634, 0715071-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025). No caso dos autos, a referida peça defensiva sequer veio acompanhada de demonstrativo de cálculo apta a comprovar o alegado excesso de execução, violando o preceito legal (art. 525, §§ 4.o e 5.o, do CPC)” (ID 245562050, origem). Muito bem. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. 2. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, assim, desde que ausente a necessidade de dilação probatória, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 3. Por meio da exceção de pré-executividade, não é possível que terceiro estranho à lide, postule em seu próprio nome o reconhecimento da ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença e a nulidade da citação, bem como alegue excesso da execução, pois, no caso, padece de legitimidade e a lide requer dilação probatória, sobretudo em relação à cadeia dominial do imóvel. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1898524, 0711779-02.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Na hipótese de o executado alegar excesso no valor exequendo, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, que admitem ampla dilação probatória. Escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o executado aponta valor em excesso.” (Acórdão 1434616, 07146463620228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como bem definido pela decisão agravada, excesso de execução não é matéria de ordem pública, de modo que não cabe sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, a questão levantada pela agravante demanda dilação probatória, não se adequando à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade. Cabia à executada suscitar a matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e não o fez: preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015 (“é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TEMA IMPRÓPRIO À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ( ) 3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. ( )” (Acórdão 1972215, 0747745-26.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora